Tribunal: TJSP
Processo: 2061360-43.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto que determinou a aplicação da tabela prática. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).

Ementa:
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto que determinou a aplicação da tabela prática. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos autos para exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000369664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061360-43.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IPESP -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
JACY XAVIER ROMANO, DIRCE REAL ALTOMARE, GERALDO CAMARGO
(FALECIDO), MARIA BENEDITA DE CAMARGO (FALECIDO), CELSO
FERNANDO DE CAMARGO, CLAUDIO ROBERTO DE CAMARGO, FATIMA
APARECIDA DE CAMARGO RODRIGUES, ROSANGELA DE CAMARGO
BARROS, SERGIO ANTONIO DE CAMARGO, ICLEA SIGNORINI DA SILVA,
LAERCIA DOS SANTOS ARAKI, MARIA MAFALDA TONDIN BERAN, MARIA
SOARES PONTELLI, SILMARA CRISTINA PONTELLI, SONIA APARECIDA
MENDES, VALDO LOPES (FALECIDO), NAIR BARBOSA LOPES, CLAUDIA
VALERIA LOPES DOS SANTOS, SELMA HELOIZA LOPES LEMBO, SILVIA
MARTA LOPES DE SOUZA e SONIA MARIA LOPES BALMANT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Pr maioria,
readequaram o acórdão, contra o 3o, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7095
Agravo de Instrumento no: 2061360-43.2016.8.26.0000
Agravante: IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: Jacy Xavier Romano, Dirce Real Altomare, Geraldo Camargo, Maria
Benedita de Camargo, Celso Fernando de Camargo, Claudio Roberto de Camargo,
Fatima Aparecida de Camargo Rodrigues, Rosangela de Camargo Barros, Sergio
Antonio de Camargo, Iclea Signorini da Silva, Laercia dos Santos Araki, Maria Mafalda
Tondin Beran, Maria Soares Pontelli, Silmara Cristina Pontelli, Sonia Aparecida
Mendes, Valdo Lopes, Nair Barbosa Lopes, Claudia Valeria Lopes dos Santos, Selma
Heloiza Lopes Lembo, Silvia Marta Lopes de Souza e Sonia Maria Lopes Balmant
Comarca: São Paulo
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos
autos à turma julgadora por determinação da Presidência da
Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de
readequação do voto que determinou a aplicação da tabela
prática. Juros de mora e correção monetária. Observância do
Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ
(REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos
autos para exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos
do art. 1.040, II, do CPC, e dos arts. 108, IV, e 109, caput do Regimento Interno deste
E. Tribunal.
No caso dos autos, trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo IPESP contra decisão interlocutória que determinou a aplicação da correção
monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
O acórdão manteve a decisão monocrática.
Necessária a readequação do acórdão à luz das decisões
supervenientes que adotaram posição diversa daquela assentada na decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Com efeito, deve prevalecer o quanto decidido pelo E. STF no
Tema 810 (RE 870.947) e pelo E. STJ no Tema 905, sem modulação de efeitos
temporais para a aplicação dos temas.
A aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo não necessariamente reflete o índice de correção monetária que veio a ser
adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes divulgadas, uma
baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e outra baseada no
IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e cálculos1. As tabelas em si
não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez que devem apenas refletir os
índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão ser fixados diretamente.
O Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pag
ina=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
O Tema 905 do STJ foi assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E [...]
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do
acórdão para determinar a aplicação da Lei 11.960/09 ao processo, e determino que a
atualização do débito deverá ser feita pelo IPCA-E no que toca à correção monetária,
sem modulação temporal dos efeitos, e com juros de mora de 0,5% ao mês.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da
decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19955
Agravo de Instrumento no 2061360-43.2016.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravados: Jacy Xavier Romano, Dirce Real Altomare, Geraldo Camargo,
Maria Benedita de Camargo, Celso Fernando de Camargo, Claudio
Roberto de Camargo, Fatima Aparecida de Camargo Rodrigues, Rosangela
de Camargo Barros, Sergio Antonio de Camargo, Iclea Signorini da Silva,
Laercia dos Santos Araki, Maria Mafalda Tondin Beran, Maria Soares
Pontelli, Silmara Cristina Pontelli, Sonia Aparecida Mendes, Valdo Lopes,
Nair Barbosa Lopes, Claudia Valeria Lopes dos Santos, Selma Heloiza
Lopes Lembo, Silvia Marta Lopes de Souza e Sonia Maria Lopes Balmant
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir da Douta Maioria por entender que, no caso,
tratando-se de pretensão exercida por pensionistas aplica-se o INPC, na conformidade
do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propósito do Tema 905, e não o
IPCA-E, índice definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.
E nem se argumente com a necessidade de observar a
vinculação vertical das decisões jurisdicionais (art. 927 do CPC) e a norma do artigo
102 da Constituição Federal, haja vista que inexiste Recurso Extraordinário, no caso.
Aplicam-se à espécie não propriamente juros de mora da
ordem de 0,5% ao mês, remuneração comumente associada à taxa da caderneta de
poupança, mas da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao ano for
superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano, mensalizada, vigente na data
de início do período de rendimento, nos demais casos, tudo nos termos da Lei Federal
n.o 12.703/12.
Nestes termos, pelo meu voto, aplicaria o INPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
9A99457
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
11C3EC35
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2061360-43.2016.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.